Tribunal: STF
Processo: RHC 56063
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-04-25
Data de publicação: 1978-04-25

Ementa:
"Habeas  corpus".   Nulidade   do   decreto  de  prisão
preventiva.  Excesso  de  prazo  para  o  encerramento  da  instrução
criminal. Inexistência dos vícios invocados na impetração, e ausência
de elementos para o exame da questão de incompetencia do prolator  do
despacho, sob o aspecto da ratificação dos atos processuais no  Juízo
competente. Recurso ordinário a que se nega provimento.